Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-72.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001117-72.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE WELLINGTON PIMENTEL SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela defesa de José Wellington Pimentel Santana em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O embargante apontou contradição no julgado quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na fundamentação do acórdão quanto à análise do marco interruptivo da prescrição; e (ii) saber se, reconhecida a contradição, é necessária a readequação da dosimetria da pena, considerando a exclusão dos maus antecedentes e o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir O acórdão embargado apresentou trechos contraditórios quanto ao marco interruptivo e ao cálculo da prescrição, comprometendo a clareza dos fundamentos, conforme reconhecido pelo parecer ministerial. A condenação anterior por posse de arma de fogo teve a prescrição reconhecida pelo Juízo da Execução, não podendo ser valorada negativamente como maus antecedentes. A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo. Presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, foi reconhecida a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), fixada a redução em 1/6 (um sexto). Pena definitiva fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com substituição por penas restritivas de direitos. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição quanto à análise da prescrição e readequar a dosimetria da pena, fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 8001117-72.2021.8.05.0284, em que figura, como Embargante, JOSÉ WELLINGTON PIMENTEL SANTANA e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR